Tribunal: TJSP
Processo: 2047317-28.2021.8.26.0000
Classe: Embargos / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença contra a Sabesp- Recurso contra decisão que determinou a juntada integral do contrato de cessão de crédito e seu registro em cartório - V. Acórdão que manteve a decisão agravada - Não ocorrência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material - Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença contra a Sabesp- Recurso contra decisão que determinou a juntada integral do contrato de cessão de crédito e seu registro em cartório - V. Acórdão que manteve a decisão agravada - Não ocorrência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material - Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.